Tribunal: TJPA
Processo: 0801628-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801628-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAQUISUEL ROCHA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JURUTI/PARÁ, RAONI BARCELLOS G.PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA AS CONSTRIÇÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0801628-29.2020.8.14.0000

Pacientes: MAQUISUEL ROCHA PIMENTEL e CAMILA PRINTES BARRETO

Impetrante: Arlyson Alvarenga do Nascimento - Advogado

Impetrado: MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti / Pa

Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

MAQUISUEL ROCHA PIMENTEL e CAMILA PRINTES BARRETO
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa
,
aduzindo o impetrante
, em resumo, que o
s
paciente
s, presos por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 24.02.2020 (Proc. nº
0000981-03.2020.8.14.0086)
, acusados
de ter infringidos os dispostos nos arts. 33
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06. Continua dizendo, o impetrante, que o constrangimento ilegal consiste nos vícios do flagrante; a decisão é desfundamentada.
Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão, pelo Des. Mairton Marques Carneiro (ID
Num. 2782077)
, assim como prestadas as informações de estilo (ID
Num. 2782130
), indeferi a liminar (ID Num
2940855
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
.

Os autos vieram a mim, redistribuídos normalmente.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, após o parecer da douta Procuradoria de Justiça (13.03.2020), foi juntado expediente dando conta da soltura de
CAMILA PRINTES BARRETO (ID Num 2899414); e
através de consulta realizada no
site
do TJE/PA, atestou-se que o Juiz da causa
VILMAR DURVAL MACEDO JÚNIOR
, no dia 27.04.2020, com base no art. 316 do CPP, REVOGOU a prisão preventiva do paciente
MAQUISUEL ROCHA PIMENTEL
, mediante aplicação de medidas cautelares.

Cuida
m
-se

de fato
s
superveniente
s
que torna
m
prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020